Tribunal: TRF3
Processo: 0002729-06.2016.4.03.6115
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
104/740)

0002729-06.2016.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79848

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 293, V, DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. Assiste razão à defesa quanto à ocorrência da prescrição. Com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1o do Código Penal.

2. Tratando-se de concurso de crimes a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do Código Penal).

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, nos termos do § 1o e § 2° do artigo 110 do Código Penal, na redação anterior à publicação da Lei no 12.234/2010.

4. Apelação da defesa provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação da defesa para declarar a extinção da punibilidade do acusado Anderson Alves Franco no tocante aos dois delitos previstos no artigo 293, V, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 110, §§ 1o e 2o (na redação anterior à publicação da Lei no 12.234/2010), 109, incisos V e 117, inciso I, todos do Código Penal, de modo que restam prejudicados os demais pedidos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.